Tribunal: STF
Processo: RE 324039
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional (L. 8.213/91): alegação de
ofensa indireta a dispositivo constitucional (CF, art. 201, § 1º)
que, ademais, não foi prequestionado, nem objeto de embargos de
declaração (Súmulas 282 e 356)